Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DAGOLBERTO WELDON NOGUEIRA NEVES em face de decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença autuado sob o no 0718137-54.2020.8.07.0001, proposto por JOÃO LUIZ ALVES E OUTRO em desfavor do agravante, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a reintegração na posse do imóvel. Em suas razões recursais, discorre sobre os atos processuais praticados na fase de conhecimento. Afirma que o cumprimento provisório não poderia abarcar a reintegração de posse no imóvel. Alega que o Recurso Especial interposto pelos agravados é dotado de efeito suspensivo, de modo que o prosseguimento do cumprimento depende da prestação de caução. Defende a incidência do disposto no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão condicionou a reintegração da posse ao pagamento prévio dos valores recebidos. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o condicionamento da reintegração de posse à prestação de caução ou ao impedimento da alienação de imóvel rural de titularidade dos agravados como garantia do pagamento dos valores devidos. Comprovante de recolhimento das custas no id 18126467. Por intermédio do despacho de id 18176874, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 18221407 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário retomar os termos do dispositivo do acórdão proferido na fase de conhecimento: Nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação principal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para rescindir o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre os litigantes e, confirmando a tutela de urgência, reintegrar os autores na posse do imóvel. Condeno os autores a devolverem todos os valores pagos pelo réu, devidamente atualizado, em parcela única, cabendo o decote do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato referente à multa compensatória descrita no caput da Cláusula Nona. (grifou-se) É importante salientar a ausência de Recurso Especial interposto por parte do agravante, de modo que não se verifica a possibilidade de modificação do título executivo judicial em relação à reintegração de posse (está pendente exclusivamente recurso interposto pelos agravados referente aos lucros cessantes). Portanto, enquanto a exata definição dos valores que devem ser devolvidos ao agravante aguarda a deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição do imóvel rural independe do resultado do recurso. Da leitura do acórdão, não se vê o condicionamento da reintegração de posse ao pagamento prévio de valores por parte dos agravados-autores ao agravante-réu. São obrigações distintas e independentes. Não por outro motivo, o juízo singular destacou expressamente que o cumprimento de sentença referente à reintegração de posse se processava sob a modalidade definitiva (afastando, portanto, a previsão contida no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil), enquanto a obrigação de pagar decorrente dos honorários de sucumbência poderia sofrer modificações a depender do acórdão vindouro do Superior Tribunal de Justiça. Em resumo: se o título exequendo não previu a prerrogativa de retenção do imóvel por parte do comprador até que se restituíssem os valores pagos pela tratativa desfeita, a reintegração de posse independe do pagamento prévio ou da prestação de caução. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. ATRASO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) 2. A rescisão do contrato impõe a promitente vendedora a devolução das quantias pagas pelo promitente comprador em razão do negócio e a promitente compradora a desocupação do imóvel a fim de efetivamente as partes poderem retornar ao estado anterior ao negócio, não havendo que se falar em condicionar a reintegração do imóvel ao pagamento dos valores devidos pelo promitente vendedor, que não deu culpa a rescisão. (...) 6. Recursos conhecidos e providos parcialmente. (Acórdão 1000188, 20150111043204APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 553-563) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator